Tribunal: TJDFT
Processo: 0728447-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728447-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUGUSTO CEZAR ANTUNES, NERMY FRANCISCA ANTUNES, EVANILDE ANTUNES DE SOUSA, KATIA REGINA ANTUNES, ROMULO CESAR TEIXEIRA LIMA ANTUNES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, JULIO CESAR ANTUNES D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator